Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de liquidação de sentença, reconheceu como valor da execução o montante de R$ 1.310.349,27, correspondente à diferença entre o valor dos contratos (R$ 2.400.000,00) e os pagamentos realizados pelo devedor (R$ 1.089.650,73). A embargante alega a existência de contradição quanto ao valor considerado como base de cálculo e omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e da aplicação da Taxa Selic como índice único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer valor da execução diverso do constante nos contratos; (ii) apurar se houve omissão na definição do índice de atualização monetária e sobre a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outro índice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica embargos de declaração é interna ao julgado, ocorrendo entre seus fundamentos e a parte dispositiva, não sendo caracterizada por eventual divergência com a lei ou com a pretensão da parte.
4. O acórdão embargado reconhece corretamente o valor da execução como sendo a soma dos contratos (R$ 2.400.000,00), descontados os pagamentos efetuados (R$ 1.089.650,73), resultando no saldo devedor de R$ 1.310.349,27, inexistindo, portanto, contradição.
5. Não há omissão quanto à fixação dos critérios de atualização e juros, uma vez que o acórdão determina expressamente a atualização monetária desde maio de 2018 (data do último contrato) e a incidência de juros moratórios a partir da citação, com aplicação da Taxa Selic.
6. O julgado não autoriza a cumulação da Selic com outro índice de correção monetária, e a decisão está em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos e com a superveniente entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
7. Esclarece-se, apenas para fins de precisão, que o débito deve ser atualizado monetariamente pelo INPC até 01/09/2024, e a partir de então pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês até 01/09/2024 e, após, pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se caracterizando por discordância com a interpretação da parte.
2. Não há contradição quando o valor da execução resulta do abatimento dos pagamentos realizados sobre o total do título executivo reconhecido.
3. Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros.
4. A partir de 02/09/2024, aplica-se a Taxa Selic como juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 503 e 509, § 4o; CC, arts. 389, caput e parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016076, 0745815-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 1964603, 0746041-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11